Tribunal: TJSP
Processo: 1032802-41.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TUST e TUSD - V. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a r. sentença de procedência da ação – Omissão – Ocorrência – Entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que "a tarifa de uso do sistema de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TUST e TUSD - V. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a r. sentença de procedência da ação – Omissão – Ocorrência – Entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que "a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS" – Necessidade, no entanto, de observância da modulação dos efeitos – Tutela de urgência deferida em data anterior à publicação do acórdão do julgamento do REsp 1.163.020/RS (27/03/2017) – Embargos acolhidos, com efeitos infringentes do julgado, com observação.